Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706507-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLENO SAUDE LTDA, PALOMARES, VIEIRA, FROTA E NUNES ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS - EPP AGRAVADO: RAIMUNDA NONATA NOGUEIRA VIANA, ANTONIO JOSE VIANA FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por PALOMARES, VIEIRA, FROTA E NUNES ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS – EPP e PLENO SAÚDE LTDA contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, proferida nos autos da ação de habilitação de crédito no inventário (Proc. 0702470-22.2022.8.07.0001), ajuizada contra o espólio de RAIMUNDA NONATA NOGUEIRA VIANA e seus herdeiros, que rejeitou os embargos de declaração que pretendiam a habilitação do valor remanescente, além de R$ 37.051,06 (trinta e sete mil, cinquenta e um reais, seis centavos) já habilitados (ID 140549124 e 147304727) Nas razões recursais (ID 44010171), as agravantes afirmam que, em relação à diferença impugnada pelos herdeiros, as agravantes seguiram os ditames da primeira decisão exarada pelo Juízo a quo, que deferiu a habilitação do crédito de apenas R$ 37.051,06 (trinta e sete mil, cinquenta e um reais, seis centavos) e determinou que a discussão acerca do valor remanescente deveria ser deduzida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0722091-10.2019.8.07.0001), que tramita na 6a Vara Cível de Brasília, pelo fato de o feito relativo à habilitação de crédito não comportar litigiosidade. Em observância ao determinado na decisão, as agravantes peticionaram nos autos do cumprimento de sentença, quando sobreveio a decisão reconhecendo o débito total de R$ 59.366,68 (cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), sendo dividido em R$ 49.921,98 (quarenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos) para Pleno Saúde Ltda. e R$ 9.444,70 (nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) para escritório Palomares Advogados. Tendo sido dirimido o valor da dívida exigível, as agravantes peticionaram na ação de habilitação de crédito em inventário para que o valor habilitado, até então de apenas R$ 37.051,06, fosse retificado para R$ 59.366,68, nos moldes do decidido nos autos do cumprimento de sentença. As agravantes pontuam que, deveras, ‘o procedimento de habilitação de crédito em inventário não admite litigiosidade’, mas como o espólio e os herdeiros não impugnaram o acréscimo do crédito habilitado, seria possível sua habilitação ser deduzida diretamente nos autos originários. Continuam a narrativa, de que foram surpreendidos com a decisão indeferitória do Juízo a quo visando a retificação do valor do crédito habilitado, fundamentando que “o pedido de retificação não constitui o meio de impugnação adequado para atacar o mérito da sentença, existindo medida processual no Código de Processo Civil adequada para casos de irresignação acerca dos fundamentos do decisum”. Contra tal decisão foram opostos os embargos de declaração, rejeitados pela decisão ora recorrida. Argumentam as agravantes que houve ofensa ao princípio da eficiência, que é corolário do princípio da economia processual, na medida em que Juízo primeiro ordenou às agravantes que não tornassem a coisa litigiosa nos autos, buscando a declaração dos seus créditos junto ao Juízo Cível, o que foi observado e, depois, após pronta e rapidamente resolvida a questão naquela circunscrição, se negar a retificar o valor do crédito habilitado, senão pela via de um novo pedido de habilitação de crédito, com pagamento de novas custas. Acrescentam que não houve impugnação pelos agravados (inventariante e herdeiros) ao pedido de habilitação dos créditos apontados na inicial de habilitação pelas agravantes, o que, por si só, viola a regra do art. 642, § 2o, e do parágrafo único do art. 643, ambos do Código de Processo Civil[1]. Em relação a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, as agravantes alegam ser necessário para que o Juízo que se abstenha de homologar o plano de partilha dos herdeiros sem considerar a integralidade da dívida das agravantes. No mérito, postulam o conhecimento e provimento do recurso para “determinar a retificação dos valores (atualizados) dos créditos habilitado pelas agravantes, tal como expressamente declarado pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília”. Preparo recolhido e apresentado (ID 44010178 e 44010180). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A probabilidade do direito invocado restou devidamente demonstrada, bem como a urgência para concessão da liminar postulada. A controvérsia que ensejou a decisão recorrida tem a ver com a inicial discordância dos herdeiros com parte da dívida exigível, a saber, os valores dos honorários advocatícios e da multa, manifestando a concordância apenas para a habilitação do crédito no importe de R$ 37.051,06 (ID 117654272 – autos originários). Por esse motivo, somente tal valor foi devidamente habilitado pelo Juízo (ID 124188470 – autos originários). É sabido que, na ação de habilitação de crédito em inventário, quando não há concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pela parte credora, deverá o pleito ser remetido às vias ordinárias, a teor dos arts. 642, caput, e 643 do Código de Processo Civil[4], o que foi determinado pelo Juízo a quo e observado pelas agravantes. Assim, o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, onde tramitava o cumprimento de sentença que ensejou o crédito almejado pelos agravantes (Proc. 0722091-10.2019.8.07.0001), ao ser instado pelas agravantes, dirimiu a questão: A incidência da multa e dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, cada, é consectário lógico da falta de cumprimento espontâneo da obrigação, nos exatos termos do art. 523 do Código de Processo Civil. Destarte, homologo os cálculos apresentados pela credora, a fim de reconhecer que o débito atual é de R$ 59.366,68, cabendo à credora Pleno Saúde Ltda. o valor de R$ 49.921,98 e ao escritório Palomares Advogados o valor de R$ 9.444,70. Poderá a credora requerer a habilitação do valor remanescente de seu crédito, com a ressalva de que já restou habilitado do valor ora homologado, perante o juízo sucessório, o valor de R$ 37.051,06. Concedo o prazo de 15 dias para a credora comprovar o ajuizamento do pedido de habilitação do crédito ou, alternativamente, requerer a penhora de bens do espólio quanto ao valor que não foi objeto de habilitação de crédito. (ID 125963439 - Pág. 2 – autos originários - g. n.). Entretanto, apesar de ter sido fixado devidamente o valor da dívida exigível, o Juízo a quo determinou que, novamente as agravantes deveriam aduzir o pleito em nova ação de habilitação de crédito, se negando a proceder a retificação do valor naqueles autos. In verbis: De se ver que a insurgência da parte autora diz respeito à linha decisória adotada. Ocorre que o pedido de retificação não constitui o meio de impugnação adequado para atacar o mérito da sentença, existindo medida processual no Código de Processo Civil adequada para casos de irresignação acerca dos fundamentos do decisum. Assim, indefiro o pedido de ID 125963437[5]. (ID 140549124 – autos originários - g. n.). Em relação aos embargos de declaração opostos pelas agravantes, eis a decisão agravada: Cuidam-se de embargos de declaração onde a parte autora aduz a existência de contradição na decisão prolatada. O recurso é tempestivo. Presentes, pois, seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, os rejeito, uma vez que não existe qualquer contradição no julgado. Neste sentido, saliento que a supressão que autoriza a interposição dos embargos declaratórios é a que se desenha internamente à própria decisão confrontada com os seus fundamentos, e jamais com a tese defendida pela parte. Desta forma, ressalto que o recurso não se amolda à previsão legal para os embargos de declaração, existindo medida processual no Código de Processo Civil adequada para casos de irresignação acerca dos fundamentos da decisão. Outrossim, esclareço o pedido de habilitação do valor remanescente deverá ser manejado em novo incidente processual, específico para esse fim. Assim, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos declaratórios eis que não denoto qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão vergastada. Operado o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com baixa. (ID 147304727 – autos originários). Convém, porém, uma palavra de cautela. Apesar de os agravados terem manifestado expressamente que “já existe recurso financeiro disponibilizado em conta judicial daquele espólio para garantir, de imediato, o levantamento do crédito devido, até o limite do valor anunciado no presente feito de cumprimento de sentença” (ID 113874500), eles ainda não se manifestaram, na ação de habilitação de crédito, após o proferimento da decisão acima transcrita (Proc. 0722091-10.2019.8.07.0001 - 6a Vara Cível de Brasília). Tendo como norte o princípio da economia processual e da celeridade na solução dos conflitos, eventual concordância dos herdeiros possibilitará que o crédito integral seja habilitado naqueles autos, ao invés de se deflagrar nova ação para o mesmo fim, tudo isso antes da homologação do plano de partilha. Diante dessas constatações sumárias, estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo pretendido. Todavia, a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento revelado no caso. Diante do exposto, defere-se o efeito suspensivo do presente recurso, nada impedindo, todavia, que o Juízo, após ser oficiado da presente decisão, se retrate nos termos do art. 1.018, § 1o, Código de Processo Civil[6], instando que os herdeiros se manifestem sobre a alteração do valor a ser habilitado. Comunique-se ao Juízo da causa, solicitando o envio das necessárias informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 642. § 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. [5] “Retificar o valor atual do crédito perseguido pelas credoras, já com a incidência dos consectários da mora do art. 523, § 1o, do CPC, totaliza R$ 59.366,68 (cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), assim distribuído entre as credoras b.1) PLENO SAÚDE LTDA.: R$ 49.921,98 (quarenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais, noventa e oito centavos; e b.2) PALOMARES ADVOGADOS: R$ 9.444,70 (nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos).” [6] Art. 1.018. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.